Tribunal: TCU
Processo: 037.199/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 21/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143 e 237, III, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerando-a prejudicada quanto ao exame de mérito; em encaminhar cópia destes autos ao Ministério da Saúde e à Corregedoria-Geral da União, para adoção das providências pertinentes; em arquivar os presentes autos e em dar ciência desta deliberação ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.199/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria-executiva do Ministério da Saúde 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.